Tribunal: TJDFT
Processo: 0754307-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de processo em que o paciente responde pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Paciente é reincidente em crime doloso, com condenação anterior transitada em julgado, preenchendo-se o requisito do art. 313, II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é admitida.

4. O risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da prisão cautelar, especialmente porque o paciente ostenta múltiplas passagens criminais e já foi preso anteriormente por delitos patrimoniais, caracterizando ameaça à ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, considerando a reincidência e o histórico de delitos patrimoniais do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1924320, 07239713820238070020, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1923902, 07067818520248070001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024.